Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6o, III, DO CDC. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a Autora seja pessoa jurídica, sua vulnerabilidade técnica perante a fornecedora de serviços de telefonia justifica a aplicação do CDC ao caso concreto, nos termos da teoria finalista mitigada, amplamente reconhecida no âmbito desta eg. Corte.
2. Os documentos juntados pela Ré comprovam a contratação dos serviços, mas não evidenciam o alegado cancelamento do contrato originário. As telas sistêmicas apresentadas, por se tratar de documentos unilaterais, não possuem força probatória suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito invocado.
3. Configurada, ainda, a violação ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC), diante da ausência de comprovação de que a Autora foi previamente comunicada acerca da multa por suposto cancelamento, não sendo válida cláusula restritiva redigida sem o devido destaque, em afronta ao art. 54, §4o, do CDC.
4. Apelação conhecida e não provida.